Tribunal: TJPA
Processo: 0804467-17.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804467-17.2022.8.14.0401

APELANTE: JONATHAN PATRICK DA ROSA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

1. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA, QUE RELATOU COM DETALHES A AÇÃO DELITIVA, RECONHECENDO, DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS, O APELANTE COMO SENDO UM DOS AUTORES DO CRIME DE ROUBO.

2. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, NORMALMENTE PRATICADO NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR QUANTO À NECESSIDADE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO AGENTE, MÁXIME QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS NOS AUTOS. PRECEDENTES.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
:

1. Não há que se falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas, pois para a sua configuração, a identificação do agente não é imprescindível, bastando que sua comprovação seja realizada por prova idônea, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
:

1. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE JULGAMENTO NO TOCANTE À VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, QUE FORAM ANALISADAS DE MANEIRA FUNDAMENTADA, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CF/1988.

2. DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA, DE FORMA FUNDAMENTADA, DE UM DOS VETORES DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL É POSSÍVEL PROCEDER A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, CONSOANTE PRECONIZA A SÚMULA Nº 23/2016, DESTE EG. TJ/PA.

3. ALÉM DISSO, NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO, A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE NÃO É ORIENTADA POR CRITÉRIOS MATEMÁTICOS RÍGIDOS, MAS SIM PELA REGRA DA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA E PELO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

4. PENA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Jonathan Patrick da Rosa Rodrigues
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
241 (duzentos e quarenta e um) dias-multa
, pela prática do
crime de tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 11237296, que no dia
17 de março de 2022
, por volta das 09h20min, encontrava-se a vítima
João Bosco Bastos de Araújo
, idoso de 81 (oitenta e um) anos, transitando pela Rua Bernaldo do Couto, próximo à Avenida Visconde de Souza Franco, quando foi abordado pelo acusado
Jonathan Patrick da Rosa Rodrigues
, ora apelante, e seu cumplice de identidade desconhecida, que, mediante grave ameaça e com emprego de violência, subtraiu o seu aparelho celular, empreendendo fuga após a ação delitiva.

Segundo restou apurado, o ora apelante teria abordado o ofendido por trás, aplicando-lhe um “mata-leão”, derrubando-o ao chão, fazendo com que se lesionasse. Mediante grave ameaça, o apelante anunciou o assalto e puxou violentamente o aparelho celular marca/modelo Samsung A10, pertencente ao idoso.

Enquanto isso, seu comparsa aguardava numa motocicleta. Após a subtração, o ora apelante se dirigiu ao veículo para empreender fuga. Contudo, alguns populares presenciaram a ação e imediatamente o detiveram, chegando a agredi-lo fisicamente. Seu cúmplice conseguiu se evadir.

A vítima recuperou o seu aparelho celular. Em seguida, uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local foi acionada e o acusado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Autoridade Policial.

Ao ser interrogado, o ora apelante reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
11 de abril de 2022
, ID 11237292, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 09 de setembro de 2022, ID 11237360.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso em 12 de setembro de 2022, ID 11237364.

Em suas
razões recursais
, ID 11237364, a defesa requereu a absolvição do apelante sob a tese de insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, solicitou a exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, e, concomitantemente, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11237367, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 11443761, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal deste Eg. TJ/PA.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Jonathan Patrick da Rosa Rodrigues
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
241 (duzentos e quarenta e um) dias-multa
, pela prática do
crime de tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 11237364, a defesa requereu a absolvição do apelante sob a tese de insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, solicitou a exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, e, concomitantemente, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste particular, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, argumentando a ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação imposta, com fulcro no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, entretanto, que a presente pretensão recursal
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a
autoria
e
materialidade do delito
em tela, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora depurado,
in verbis
:

“
(...). A vítima
João Bosco Bastos de Araújo
declarou em juízo
que o criminoso agarrou seu pescoço e empurrou sua coluna com o joelho
,
jogando-a no chão
,
fazendo-a se sujar de lama e lesionar braços e joelhos
,
quando puxou do bolso do declarante o aparelho celular
. Enfatizou
que o criminoso tentou intensamente retirar a pulseira de ouro do punho da vítima
,
que resistiu com ambas as mãos
,
não obtendo sucesso porque a joia possuía travas de segurança
,
entretanto o embate provocou sequelas físicas em ambas as suas mãos e em um de seus ombros
,
que teve o ligamento rompido, até hoje, como dores e limitação de movimento
. Explicou
que o criminoso, contudo, foi detido quando empreendia fuga por populares
.
Afirmou que o criminoso se aproximou em uma motocicleta conduzida por outro indivíduo, que conseguiu se evadir
. A
testemunha de acusação

Virgílio Jose Rodrigues da Costa Filho
, Policial Militar, relatou em juízo
que foram comunicados pelo CIOP sobre a detenção por populares do denunciado
,
que teria cometido um roubo contra um senhor
.
Afirmou que o aparelho celular da vítima fora recuperado e que populares informaram sobre a participação de outro indivíduo no crime
. Interrogado,
JONATHAN PATRICK DA ROSA RODRIGUES
exerceu seu direito constitucional de
permanecer em silêncio
. (...). Depreende-se das provas produzidas que JONATHAN PATRICK ROSA RODRIGUES, em conluio delitivo com outrem, subtraiu o aparelho celular do idoso João Bosco Bastos de Araújo, mediante violência empregada contra ele, o qual foi detido por populares, sendo, então, recuperada a res furtiva.
A vítima descreveu com precisão e segurança o crime, informando que foi derrubado no chão pelo criminoso, que agarrou seu pescoço e empurrou sua coluna com o joelho, fazendo-a se lesionar, oportunidade em que aproveitou para retirar do bolso dela o aparelho celular
.
Não satisfeito, o criminoso ainda tentou retirar do punho da vítima, sem sucesso, uma pulseira de ouro, ato que provocou nela outras lesões corporais, além dos arranhões que sofrera no corpo com a queda, como limitação de movimentos e dores em ambas as suas mãos e em um de seus membros
. (...).
” (ID 11237360).
Grifei

Desta forma, verifica-se que a prisão do apelante em flagrante, acompanhada do reconhecimento da vítima, realizado tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, constituem elementos de prova robustos a arrimar a condenação, vez que
não há no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.

No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido
. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(TJ-PA - APR: 00078347920148140040 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 08/03/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/03/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INVIABILIDADE - GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO - CONFISSÃO DO AGENTE - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE - PENA - REDUÇÃO - VIABILIDADE - CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA - CIRCUNSTÂNCIA ÍNSITA AO CRIME DE ROUBO.

Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima tem plena validade, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos, inclusive com a confissão do agente
. Não há falar em furto se o agente usa de grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo para consumar a subtração. A não restituição da res furtiva à vítima constitui consequência ínsita ao crime de roubo.
(TJ-MG - APR: 10024161279062001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 26/01/0020, Data de Publicação: 31/01/2020).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
:

Neste tópico, a defesa requereu o decote da causa de aumento do
concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, alegando a ausência de comprovação de participação de terceiro na empreitada delitiva ora apurada.

Entretanto, ao compulsar os autos, vejo que a decisão ora atacada, neste ponto,
não merece qualquer reparo
.

Ao se reportar sobre a causa de aumento, o juízo singular assim se manifestou:

“
(...). 1.2. DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, II, DO CPB. A instrução processual revelou que o crime foi cometido mediante o concurso de duas pessoas – o denunciado e o condutor da motocicleta que conseguiu se evadir – motivo pelo qual APLICO a majorante do art. 157, § 2º, II, do CPB. (...)
.”

Como se observa dos autos, a vítima
João Bosco Bastos de Araújo
foi enfática ao afirmar que o ora apelante, durante a prática delitiva, estava acompanhado de um terceiro indivíduo, não identificado, que pilotava a motocicleta utilizada no cometimento do crime, o qual conseguiu se evadir após a abordagem.

Em consonância com o relato do ofendido, o Policial Militar
Virgílio José Rodrigues da Costa Filho
, ao ser ouvido em juízo, reafirmou que no momento da detenção do ora apelante, populares informaram sobre a participação de outro indivíduo no crime.

Desta feita, verifico que as provas indicam, satisfatoriamente, a participação de terceiro no delito sob julgamento.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA DEMONSTRADA. PREJUDICADA A ANÁLISE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO RESULTANTE DO CONCURSO DE PESSOAS AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
-
Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime pelo réu se a prova testemunhal é coerente e firme em sua identificação. O réu foi preso em flagrante.- Em tendo a sentença afastado a qualificadora do rompimento de obstáculo, resta prejudicada a análise da apelação, neste ponto.-
Caso em que restou devidamente comprovado nos autos o fato de ter o réu, em comunhão de vontades com outro indivíduo não identificado, cometido o crime, razão pela qual não há falar em afastar a qualificadora do concurso de pessoas
.- Não se revela possível a aplicação da majorante do crime de roubo ao crime de furto qualificado, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Súmula nº 442 do STJ. - Não há falar em exclusão da pena de multa porquanto há disposição expressa no tipo legal determinando a sua aplicação. No entanto, considerando-se as condições do réu, possível a redução da multa para o mínimo legal. APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS - ACR: 70042575746 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 09/06/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2011).
Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. INCABIMENTO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DECORRENTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. (...); 3.
Não há que se falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas, pois para a sua configuração, a identificação do agente não é imprescindível, bastando que sua comprovação seja realizada por prova idônea, sendo, in casu, a palavra da vítima
; 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(TJ-PA - APR: 00204021420148140401 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 10/04/2019).
Grifei

Portanto, descabe falar-se em exclusão da majorante do concurso de agentes, previstas no
artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal
, pois restou devidamente comprovado que o apelante estava acompanhado de outro indivíduo, que participou do crime, sendo desnecessária a identificação do agente para configuração da debatida causa de aumento.

Deste modo,
não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo
, neste ponto.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
:

Neste particular, a defesa objetiva o redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal, com a reanálise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Adianto, contudo, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena. Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor dos dispositivos constitucional e legal testilhados:

Constituição Federal de 1988:

Art. 5º. (...).

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

Código Pena:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Ao compulsar os autos, verifique que na
1ª fase de dosimetria da pena
, o magistrado singular fixou a
pena-base
em
07 (sete) anos de reclusão
, como sendo o montante da pena-base necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime objeto dos autos, valorando de forma negativa as seguintes circunstâncias judiciais:
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na
2ª fase
, o julgador

não reconheceu a incidência de circunstâncias atenuantes da reprimenda. Todavia, verificou a incidência da
circunstância agravante
da
reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, bem como a ocorrência da circunstâ
ncia agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal
, considerando que o crime foi praticado contra pessoa
maior de 60 (sessenta) anos de idade
. Assim, a pe
na intermediária
foi reajustada ao patamar de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
3ª fase
, o juízo
a quo
reconheceu a presença da
causa de diminuição de pena
relativa a
tentativa
, com fulcro no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, razão pela qual
reduziu
a pena na fração de
1/3 (um terço)
, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, perfazendo a pena em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Não obstante, o magistrado primevo constatou a ocorrência da
causa de aumento do concurso de pessoas
, prevista no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, motivo pelo qual exasperou a pena na fração de
1/3 (um terço)
, restando a
pena em definitivo
no patamar de
07 (sete) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
241 (duzentos e quarenta e um) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
(STF - HC nº 76.196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000).
Aqui, convém mencionar que
“
(...). a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...).
”

(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que:
“
O juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”

(STF - HC nº 76.196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000)
.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418)
:

“
(...). É defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”
.
No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592)
, ensina que
“
(...). Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).
”

No presente caso, o juízo singular não incorreu em erro de julgamento porque, fundamentadamente,
valorou negativamente as circunstâncias judiciais mencionadas ao norte, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da CF de 1988
, senão vejamos:

“
(...).
circunstâncias gravíssimas
,
haja vista que o crime fora cometido mediante violência, que envolveu a derrubada da vítima no chão, após golpe contra seu pescoço e coluna
.
Veja-se que a violência empregada contra a coluna da vítima, contra a qual o denunciado empurrou seu joelho, tinha grande aptidão de provocar graves lesões, acarretando maior risco à vítima, tendo em vista se tratar de uma parte do corpo humano com importantíssima função, que é a de sustentação, equilíbrio e locomoção, além de proteger a medula espinhal, que, por sua vez, é responsável pela comunicação com o sistema nervoso
.
Trata-se de violência que extrapola as elementares do tipo, de modo que merece especial e intensa reprovação
;
consequências gravíssimas do crime, na medida em que a violência empregada na tentativa de retirada da pulseira da vítima, provocou graves sequelas físicas que permanecem até hoje na vítima, como limitação de movimento e dores em seus membros superiores e em um de seus ombros
; a vítima não contribuiu para o crime. Diante disso, considerando as circunstâncias e consequências gravíssimas do crime, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, se justifica o aumento da pena base para o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. (...).
”
Grifei

Além disso, convém lembrar que
não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda
, a qual, como dito alhures,
segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Nesta esteira, preconiza a
Súmula nº 17/2016 – TJ/PA
: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.” (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17).

Outrossim, segundo cognição da
Súmula nº 23/2016 – TJ/PA
: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.” (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Nessa ordem de ideias, compreendo que o apelante não faz
jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual rechaço a pretensão recursal examinada, mantendo integralmente as cominações contidas na sentença condenatória.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da sentença condenatória ora fustigada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Belém, 07/12/2022